Tribunal: TJMT
Processo: 0004890-54.2015.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLAIR ROHDEN
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 120736/2016
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — INDICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO, DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA — NULIDADE — INEXISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR — RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO COMPROVADA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos para sua validade, dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, da Lei de Execuções Fiscais.
Constatado que o sócio constante da certidão de dívida ativa compunha a sociedade empresária executada à época dos fatos geradores do tributo, é parte legítima para figurar no polo passivo da correspondente execução fiscal.

APELANTE(S):
CLAIR ROHDEN
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Clair Rohden contra a sentença de fls. 52/56 que, proferida em embargos à execução opostos contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos.
Aduz que seu direito de defesa foi suprimido na seara administrativa porquanto nunca foi informada de procedimentos e decisões administrativas acerca do débito.
Assegura que não há demonstração do valor originário da dívida e a forma de cálculo dos juros de mora e multa na certidão de dívida ativa, não preenchendo o requisito do inciso II, do artigo 2o da Lei de Execuções Fiscais e artigo 202 do Código Tributário Nacional, logo, deve ser declarada nula.
Assevera que deixou de fazer parte da sociedade empresarial executada na data de 19 de agosto de 2004, sendo substituída no contrato social antes da constituição do crédito tributário, e ainda, quando era componente do quadro societário não exercia função administrativa, consequentemente deve ser excluída do polo passivo da execução fiscal.
Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos dos embargos à execução, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa executada, alternativamente, determinando a sua exclusão do polo passivo do feito executivo.
Contrarrazões apresentadas às fls. 73/79verso.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De início, anoto que o ato sentencial foi prolatado na data de 1o de fevereiro de 2016 (fls. 52/56verso), logo, e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo no 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2016).
Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Clair Rohden contra a sentença de fls. 52/56 que, proferida em embargos à execução opostos contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos.
Quanto à alegação de que houve ofensa ao seu direito de defesa no âmbito do processo administrativo tributário, extrai-se dos autos que a apelante não trouxe qualquer prova para corroborar o alegado, principalmente cópia integral do referido PAT.
Assim, sendo certo que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito é da apelante, consoante o artigo 333, I, do Código de Processo Civil vigente à época, todavia, não o fez.
Em relação à ausência dos requisitos necessários à validade da certidão de dívida ativa, verifica-se que a execução fiscal em apenso, visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ICMS garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da federação ou do exterior (Certidão de Dívida Ativa no 586/06-A, execução fiscal no 2070-77.2006.811.0040, em apenso, fls. 3).
Na Certidão de Dívida Ativa no 586/06 (fls. 3) consta:

(...) certidão de dívida ativa no 000586/06-A
A.I.I.M 24846001300241200415/04
Dt. Inscrição: 09/03/2006
(...)
Infração: Arts. 435-L, inciso I, § 4o, e 435-M do RICMS, comb c/ art. 4o da Portaria 44/97.
Penalidades: Art. 45, inciso I, alínea d, da Lei no 7.098/98.
Fato: Deixou de recolher nos prazos regulamentares, o garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da federação ou do exterior.
Descriminação do crédito
Natureza Data da Constituição do crédito: 15/12/2004
ICMS Valor original: R$ 2.002,43 (...)
Corre. Monetária R$1.178,05
Juros R$1.908,29
(...)
Total R$6.809,82 Valor atualizado R$8.051,45
Sócios
Margarida Rogoski Zimmermann (...)
Clair Rohden (...)
Forma de Constituição/Atualização do crédito
(...) A dívida em apreço foi inscrita nesta data a vista dos elementos constantes no processo administrativo tributário supracitado, oriundo do auto de infração/notificação já mencionado, estando sujeita até efetiva liquidação a atualização monetária, juros de mora de 1,00% ao mês e respectiva multa, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei no 7.098/98 (...).” (fls. 3, execução fiscal no 2070-77.2006.811.0040, em apenso).

Vê-se que a CDA objeto dos embargos à execução traz todos os requisitos em observância ao que dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2°, § 5o, II, da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV – a data em que foi inscrita;
V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o – A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. (...). [Sem negrito no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.
2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003911-84.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 26 de maio de 2020).

Outrossim, constata-se na Certidão de Dívida Ativa o número do Auto de Infração no 24846001300241200415/04, bem como o número do processo administrativo (101/05) que deu origem ao crédito tributário. Assim, não há que se falar em nulidade do título executivo, inclusive, porque não implicou qualquer prejuízo à executada.

“(...) 3. O colegiado de origem julgou a matéria em conformidade com o entendimento do STJ, onde se tem que "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).
4. Agravo interno não provido”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 520.705/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). (sem negrito no original)

No que consiste à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, anoto que a legitimidade passiva em execução fiscal não pode ser aferida com base no momento da constituição do crédito tributário, o que importa é a posição da parte na época do fato gerador do tributo.
Dessa forma, consoante está do demonstrativo de crédito anexado à certidão de dívida ativa no 586/06 (fls. 50/51), os fatos geradores do tributo ocorreram entre dezembro de 1999 e fevereiro de 2003, e no contrato social juntado pela apelante às fls. 28/30, consta que sua retirada o quadro societário da empresa executada ocorreu na data de 19 de agosto de 2004, e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso somente no dia 21 de setembro de 2006, muito após as datas das ocorrências dos fatos geradores.

“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ARTIGO 543-C DO CPC).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DATA DO FATO GERADOR. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Egrégia Primeira Seção, no julgamento do REsp no 1.104.900/ES, da relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe de 1o/4/2009, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça (recursos repetitivos), ratificou o posicionamento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio da empresa executada, desde que o seu nome conste da CDA, sendo que, para se eximir da responsabilidade tributária, incumbe ao sócio o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional (excesso de mandato, infringência à lei ou ao contrato social).
2. Em havendo redirecionamento da execução fiscal, é responsável pelos créditos tributários da empresa o sócio que exercia cargo de gestão à época do fato gerador do tributo.
3. A adesão ao programa de parcelamento efetuada pelo sócio remanescente da empresa em nada ilide a responsabilidade do sócio-gerente à época do fato gerador do tributo.
4. Agravo regimental improvido (...)”.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1152903/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO - SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO. Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 0017924-22.2015.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Por consequência, uma vez que não restou comprovada qualquer nulidade no processo administrativo tributário ou na certidão de dívida ativa, e ainda, que a apelante constava no quadro societário da empresa executada à época dos fatos geradores do tributo, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
Ante o exposto, voto par negar provimento ao recurso e manter a sentença.
Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de 6% (seis por cento) ante a sucumbência recursal, observada a suspensão da exigência enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da apelante, beneficiária da justiça gratuita (fls. 85).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR